Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705048-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Monitória n. 0705048-08.2020.8.07.0007, ajuizada por INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA, julgou procedente o pleito autoral nos seguintes termos: “Trata-se de ação monitória proposta por INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA em face de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, partes qualificadas nos autos. O requerente afirmou ter prestado serviços hospitalares aos integrantes do réu sem a devida contraprestação. Requereu a condenação da parte requerida a promover o pagamento de R$ 184.282,73 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) conforme inicial id. 61164890. Foi deferida a expedição liminar do mandado para adimplemento da obrigação ao id. 62102893, e determinada a citação da parte requerida para contestar. A requerida foi citada e apresentou embargos ao ID. 68178358. Preliminarmente, (i) requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito alegou: (i) que já adimpliu com as faturas cobradas das PEGs 1930970 e 1979816; (ii) que o embargado emitiu as NFs 3797, 3798 e 3799 para realizar a cobrança do que denominou em sua planilha como “valor da parcela” e na presente ação monitória, executa reclamação de Glosa/Saldo de Glosa e Juros por atraso nos pagamentos; (iii) Do valor original glosado nas NF's 3417 e 3444, houve o pagamento de R$ 11.411,68, sendo o saldo das referidas glosas o total de R$ 34.186,32; (iv) Do valor original glosado nas NF 3797, houve o pagamento de R$ 39.118,54, com saldo das referidas glosas no total de R$ 105.757,46; (v) todos os valores devidos foram pagos e os demais glosados; (vi) a requerente não demonstra que as glosas foram ilegais ou que houve cerceamento de defesa administrativa, razão pela qual pleiteia a total improcedência da ação. Réplica pela parte Requerente, ID. 70454068. Na ocasião ratifica que apenas o saldo em aberto e respectivos encargos decorrentes do atraso no pagamento são objeto da ação e eventual pagamento deveria ser comprovando com o respectivo comprovante de transferência/depósito, o que não ocorreu. Após a réplica o réu manifestou-se ao id. 71898682, com documentos complementares, seguida de manifestação do autor (id. 72580142). Foi indeferida a gratuidade de justiça ao réu no id. 72424441. Ao id. 81811368 as partes foram intimadas para esclarecer, por meio da juntada de peças do procedimento de glosa, as manifestações realizadas por ambas. O autor manifestou-se no id. 84679291, com documentos apresentados pelo réu ao id. 84945883. Consta ao id. 87541434 manifestação do réu de ausência de acesso a peças do processo sob sigilo, ao qual seguiu-se petição do autor ao id. 87778598. Decisão id. 96602268 determinou intimação das partes quanto a integralidade das peças, o que foi certificado no id. 97798691 seguida de manifestação do réu ao id. 99829234 e autor no id. 101627911. Em sequência os autos foram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Vencido o exame dos pressupostos processuais e das condições da ação, não havendo nulidades a sanar, procedo à análise do mérito. Versa a controvérsia sobre a inadimplência das cobranças apresentadas com a inicial, bem como a consequente responsabilidade pelo pagamento, conforme alegados pela autora. A monitória consiste em ação de conhecimento voltada a quem pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, conforme dispõem o art. 700 e seguintes do CPC. Conforme planilha id. 61167749 - Pág. 1; 61167756 - Pág. 1 e 61167753 - Pág. 1, observado o resumo 61167760 - Pág. 1, a cobrança compreende diversos atendimentos a beneficiários distintos, organizados internamente sob um “No PEG”. Consta discriminado o valor da guia, a quantia paga, o valor glosado, o recuperado e o valor em aberto, sendo a cobrança relativa às quantias em débito nesse último campo. Nos embargos à monitória o réu reorganiza os documentos trazidos pelo autor, conforme planilha id. 68178383; 68178388 e 68179397, mas não comprova o pagamento das parcelas ou eventuais glosas. Igualmente, não impugna de forma específica cada débito apontado, uma vez que não deduz, nem prova, o quê eventualmente motivaria o inadimplemento. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar (allegare sine probare et non allegare paria sunt), pelo quê tais afirmações não afastam a responsabilidade do requerido. Na decisão id. 81811368, publicada em 27/01/2021, as partes foram intimadas para esclarecer, por meio da juntada de peças do procedimento de glosa, o que poderia afastar partes das cobranças. Nos termos do art. 18, § 3o do CPC, inexistindo preceito legal ou prazo determinado, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. O réu manifestou-se ao id. 84945878/84945886 em 02/03/2021, de modo intempestivo, razão pela qual, ante a extemporaneidade, tais não podem ser considerados. Na forma do art. 373 do CPC, o ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve produzir provas quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daqueles. Segundo Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias, “Na verdade, o que há é um ônus de provar o que se alega, de modo que o interessado assume o risco de, eventualmente, perder a causa se não demonstrar os fatos em que sustenta a sua pretensão. A distribuição reside no fato de que ônus é a subordinação de um interesse próprio a outro interesse próprio, ao revés da obrigação que é a subordinação de um interesse próprio a outro, alheio. Nesse passo, o ônus da prova surge como uma necessidade daquele que alega algo de demonstrá-lo concretamente para poder dele se valer.” (Direito civil: teoria geral. Rio de Janeiro. Lúmen Júris, 2010, p. 700). No presente caso, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar as quitações das parcelas cobradas ou glosas regularmente realizadas a justificar a redução da cobrança, razão pela qual procede integralmente o pedido autoral. Por fim, defiro o pedido d. 72580142, de desentranhamento dos documentos de ID. 71898681/71898689, em razão da intempestividade, conforme certificado no id. 105114743. A juntada foi realizada quando os autos se encontravam conclusos para julgamento, transcorrido o prazo para embargos, e o réu apenas complementa suas razões já manifestadas em defesa. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR a parte requerida a pagar o montante de R$ 184.282,73 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), o qual deve ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir dos vencimentos. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado promova-se o desentranhamento dos documentos de ID. 71898681/71898689. Oportunamente, arquivem-se conforme determinam as normas editadas pela Corregedoria. Documento registrado e assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), abaixo identificado(a), na data da certificação digital. DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO, Juíza de Direito.” Os embargos declaratórios opostos pela apelante foram rejeitados pelo juízo de origem (ID 37345880-37345881). É o relatório. DECIDO. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. A apelante interpôs o presente apelo no dia 02/06/2022 e sustenta a tempestividade do recurso, uma vez que “a sentença que julgou procedente a ação foi publicada no dia 13/05/2022 (sexta-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se em 16/05/2022 (segunda-feira), findando-se 03/06/2022 (sexta-feira), considerando a determinação do art. 219 do CPC de que os prazos contar-se-ão em dias úteis.” Entretanto, verifico que a certidão de ID 37345893 deixa claro que a apelante teve ciência da decisão acerca dos embargos de declaração, de ID 123707629, em 11/05/2022, via sistema eletrônico. Portanto, antes da publicação da referida decisão no Diário da Justiça eletrônico. Com efeito, o prazo para interposição da apelação pela ré se encerrou no dia 01/06/2022 (quarta-feira) – considerando que o patrono da parte ré registrou ciência no dia 11/05/2022, conforme comprova aba “expedientes” no sistema PJe de 1o grau. Nessa ordem de ideias, a intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca em sistema eletrônico, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. No caso concreto, o registro da ciência inequívoca da apelante ocorreu no dia 11/05/2022, ou seja, antes da publicação da intimação via DJe – dia 13/05/2022. Dessa forma, entendo que é caso de aplicação da regra do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT a fim de considerar a data da ciência inequívoca pelo patrono da apelante no sistema eletrônico como o termo inicial para contagem do prazo recursal. Confira-se o mencionado dispositivo do Provimento n. 12 do TJDFT que trata da ocorrência de duplicidade de intimação no processo judicial eletrônico: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Grifei) Logo, diante da inocorrência de prorrogação de prazo em decorrência de problemas técnicos no PJe na data limite ou termo final para apresentação da peça recursal, entendo ser aplicável o art. 932, III, do CPC, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, a tempestividade, pois foi interposta extemporaneamente em 02/06/2022. Cito precedentes deste Tribunal: BANCO BRADESCO SA versus GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca em sistema eletrônico, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes do registro da ciência inequívoca do agravante no sistema PJe, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1615340, 07050648320218070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTONIO TEIXEIRA DA TRINDADE versus JOSE CAMILO KAFINO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224,§§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Majoro em 2% os honorários devidos pela apelante, nos termos do art. 85, §11 do CPC, agora fixados em 12% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022